Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-81.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-81.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JARLES RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE ITATIM e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itatim/BA contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação e provimento ao recurso adesivo interposto por Jarles Ribeiro dos Santos, sob a alegação de omissão quanto à análise de matérias relativas à inépcia da petição inicial, ao regime jurídico estatutário instituído pela Lei Municipal nº 07/2003, à inaplicabilidade do FGTS e à distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão

ao deixar de apreciar fundamentos suscitados pelo Município embargante; e (ii) verificar se há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio próprio para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente as matérias suscitadas, inclusive a validade da contratação irregular, a natureza jurídica da relação de trabalho e o direito ao FGTS, com base no entendimento vinculante do STF no Tema 916 (RE 765.320/MG), afastando, portanto, qualquer alegação de omissão.

Reconheceu-se que, ainda que o Município possua regime jurídico estatutário, a nulidade da contratação sem concurso público (CF, art. 37, II) gera apenas efeitos indenizatórios, compreendendo o FGTS, para evitar enriquecimento sem causa.

A preliminar de inépcia da inicial foi devidamente analisada e afastada, diante da clareza dos fatos narrados e da viabilidade do contraditório.

Quanto ao ônus da prova (CPC, art. 373, I), o acórdão consignou que o autor comprovou a prestação de serviços, cabendo ao Município demonstrar a regularidade da contratação e o cumprimento das obrigações, o que não ocorreu.

O dever de fundamentação (CPC, art. 489, §1º, IV) não impõe a análise exaustiva de todos os argumentos, mas apenas dos relevantes à solução da controvérsia, o que foi atendido.

O prequestionamento se considera atendido, ainda que os Embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC, bastando a efetiva discussão da matéria no acórdão recorrido.

Configura-se mero inconformismo do embargante, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000097-81.2022.8.05.0225
, em que figuram como Apelante
JARLES RIBEIRO DOS SANTOS
e outros e como Apelada
MUNICIPIO DE ITATIM e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S